Tribunal: TJSP
Processo: 1025424-49.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Órgão Especial. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025424-49.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SEG
ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MED DO TRABALHO LTDA ME, é
apelado POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025424-49.2018.8.26.0405 -Voto no 33263
2
Apelação Cível - n° 1025424-49.2018.8.26.0405
Apelante/Ré:
POSTAL
SAÚDE
CAIXA
DE
ASSISTÊNCIA
E
SAÚDE
DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
Apelados/Réus:
SEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA
E MED DO TRABALHO LTDA ME
MM. Juiz de Direito: Wilson Lisboa Ribeiro
Comarca de Osasco 7a Vara Cível

Voto no 33263
APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE. COMPETÊNCIA. A competência para julgar os recursos
decorrentes de ações e execuções relativas a seguro-saúde,
contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual,
coletivo ou empresarial, inclusive prestação de serviços a eles
relativos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o,
inciso I.23, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Precedentes
do
C.
Órgão
Especial.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
Trata-se de “ação monitória” ajuizada por
SEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MED DO TRABALHO LTDA ME contra
POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 289/291), a fim de
constituir o título executivo judicial no valor de R$ 42.701,95, devidamente
corrigida. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025424-49.2018.8.26.0405 -Voto no 33263
3
recurso de apelação (e-fls. 293/306), desafiando as respectivas contrarrazões da
Autora (e-fls. 310/315).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença proferida nos autos de ação monitória de nulidade fundada em
contrato de prestação de serviços de saúde ocupacional (e-fls. 32/42).
Ocorre que o objeto do presente recurso não
se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Conforme se depreende dos autos, a Autora
ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento da quantia atualizada de
R$ 42.701,95, representada por notas fiscais decorrentes dos serviços de saúde
prestados em favor da Ré nos termos do contrato celebrado (e-fls. 65/70).
Todavia,
as
demandas
fundadas
em
prestações de serviços relativos a planos de saúde, dentre os quais se inserem o
contrato firmado entre as partes, não são da competência desta Câmara de
Direito Privado.
Em verdade, a competência para processar
e julgar recursos interpostos nos autos de “Ações e execuções relativas a seguro-
saúde, contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou
empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos” é de uma das Câmaras
da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (e
não da Terceira Subseção), nos termos do art. 5o, I.23, da Resolução no 623/2013
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a
composição do Tribunal de Justiça e fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, tratando-se de
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
proferida em procedimento executório de prestação de serviços específica
relativa a contrato de plano de saúde, a competência para apreciar a matéria é de
uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025424-49.2018.8.26.0405 -Voto no 33263
4
Esse, ademais, é o entendimento que tem
sido adotado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em casos
análogos:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
PRETENSÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA MÉDICA PLEITEANDO RESSARCIMENTO
DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A FUNCIONÁRIO DA EMPRESA REQUERIDA,
EM RAZÃO DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL QUE, EMBORA RESCINDIDA,
ESTENDEU-SE
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA
DA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I. 1. A Resolução no 623/13 atribui às Subseções de
Direito Privado II e III competência genérica para julgamento dos recursos envolvendo
prestação de serviços, discorrendo de forma exemplificativa aqueles relacionados a
"obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de
fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia". 2. Contudo, a mesma norma que
criou esta regra geral, elencou em vários de seus dispositivos exceções, como é o caso
dos serviços públicos (art. 3o, I.7.b), os serviços bancários (art. 5o, II.11) e, no que
interessa ao presente incidente processual, os serviços relativos a "seguro-saúde,
contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial"
(art. 5o, I.23). 3. A prestação de serviço relacionada a plano de saúde é
expressamente elencada dentre as competências da Subseção de Direito Privado I.
4. Conflito de competência julgado procedente para o fim de fixá-la junto à c. Câmara
suscitada.” (Conflito de Competência no 0034676-18.2016.8.26.0000. Grupo Especial da
Seção do Direito Privado. Des. Rel. Artur Marques. DJ 17.08.2016) (destacado)
Vale ressaltar que o declínio da competência
se faz necessário na medida em que compete ao judicante a manutenção da
homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como bem alertou o i. Des.
Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v. acórdão da lavra do i. Des.
Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o julgamento da matéria que
antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o intuito de preservação da
jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência no exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os
recursos de apelação e adesivo interpostos e DETERMINO a sua remessa para
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025424-49.2018.8.26.0405 -Voto no 33263
5
uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, competente para julgá-los, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora